Tribunal: TJDFT
Processo: 0721134-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0721134-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CICERO BATISTA DE SOUZA AGRAVADO: MARCO ANTONIO FERREIRA PERILLO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará-DF, nos autos do processo de Inventário, que deferiu o pedido para que o agravado alugue o imóvel inventariado (Pje-e 0700440-09.2021.8.07.0014). O agravante afirma que o agravado, sobrinho da inventariada, apresentou pedido de abertura de Inventário, sem o seu conhecimento ou consentimento; que vivia em união estável com a falecida e requereu sua nomeação como Inventariante/Administrador provisório dos bens, tendo sido indeferido tal pedido, pois o processo estava suspenso, até o julgamento da ação de anulação de escritura de união estável, ajuizada pelo sobrinho da inventariada; que, entretanto, o Juízo autorizou que o autor alugasse o apartamento inventariado; que era o responsável por todos os atos do de cujus, sendo parte legítima para propor a abertura do inventário. Requer o agravante a concessão de efeito suspensivo, a fim de que seja suspensa a decisão agravada e nomeado inventariante do espólio. Brevemente relatados, DECIDO. Em cognição superficial, não se encontram presentes os requisitos cumulativos necessários à concessão da medida pleiteada. O processo de inventário encontra-se suspenso por um ano (art. 313, inc. V, alínea "a", CPC), tendo em vista que o agravado ajuizou ação para anular a escritura pública de união estável c/c Declaração de Inexistência de União Estável entre o agravante e a falecida (Pj-e n. 0702334-20.2021). Assim, ante tal prejudicialidade externa, não há certeza sobre a legitimidade concorrente para a abertura do inventário, em relação ao imóvel (apartamento situado no Guará I), deixado pela falecida, consoante ordem estabelecida no art. 616, do CPC. A suspensão do processo, contudo, não impede a prática de atos tendentes à conservação/manutenção dos bens do espólio (art. 314 e art. 619, inc. IV, CPC), mostrando-se plenamente possível e razoável a autorização judicial para a locação do imóvel, a fim cobrir as despesas ordinárias, geradas pelo próprio imóvel, v.g., condomínio e IPTU, mediante prestação de contas dos valores recebidos e gastos com o espólio, com o depósito judicial do remanescente, nos termos da decisão agravada, que não resulta qualquer perigo de dano, requisito, a propósito, sequer delineado pelo agravante em suas razões recursais. Ante o exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. À parte agravada, para as contrarrazões. Int. Brasília/DF, 2 de julho de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora